Tribunal: TJDFT
Processo: 0718803-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VERIFICADA. CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CITAÇÃO FICTA. MANDADO ENTREGUE NO ENDEREÇO DA EMPRESA. TEORIA DA APARÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SEM MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO.
1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela recorrente, em face do acórdão 1865496. A embargante alega omissão no julgado, uma vez que não houve citação da empresa. Requer o provimento dos Embargos para que sejam anulados os atos praticados. Apenas a Unimed se manifestou.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. Os presentes embargos apontam vício de omissão, porquanto não apreciou o pedido da segunda requerida quanto à alegação de nulidade de sua citação. Razão lhe assiste. Outrossim, tal argumento não merece prosperar, porquanto o mandado (id 58144958) foi entregue no endereço da empresa e recebido por pessoa identificada como Marilene Silva em 09/10/2023 (id. 58145159), sem informação de que tenha sido reintegrado ao sistema dos Correios. Com efeito, o recebimento de citação postal encaminhada ao endereço da sede da pessoa jurídica, sem ressalvas, é suficiente para a validade do ato, de acordo com teoria da aparência.
4. Embargos acolhidos para sanar a omissão, sem alteração no julgamento.
5. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS. Sem alteração do julgamento.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.